Tribunal: TJMT
Processo: 1004350-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NAIR LOURDES AMPOLINI em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1002809-22.2021.8.11.0003 – Ação de Obrigação de Fazer – indeferiu o pedido de tutela contido na inicial.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que reside no segundo andar do Edifício Partheon, localizado em frente a unidade da energisa em Rondonópolis.
Alega que a Agravada promoveu a instalação de iluminação noturna interna, direcionando de forma irregular os refletores luminosos para o prédio onde reside a Agravante, causando forte iluminação intrusa nos cômodos da parte frontal do segundo andar.
Consigna que a luz intrusa incide diretamente na sacada do imóvel, adentra a sala de televisão e no quarto da Agravante, que não pode mais desfrutar da possibilidade de dormir com a janela aberta sem ser incomodada com forte luminosidade ou mesmo assistir os programas de televisão na sala durante a noite sem fechar completamente o ambiente.
Que em plena pandemia se viu tolhida de seu já antigo costume de se reunir com os demais familiares que residem no imóvel, durante o período noturno, na sacada do imóvel, pois a iluminação é tão intensa que torna impossível qualquer cômoda reunião familiar.
Consigna que foi requerida tutela de urgência para que a Agravada removesse os refletores internos ou procedesse a adequação em ponto diverso/contrário que não ocasionasse a luz intrusa no apartamento da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Ainda, que o juízo “a quo” indeferiu a pretendida tutela sob alegação de que o feito demanda maior dilação probatória, ainda, que a apreciação da tutela provisória, esgotaria o provimento final do processo.
Defende ausência de fundamentação especifica ao indeferimento do pedido de tutela, ainda, que se quer foi realizado pedido alternativo de adequação em ponto diverso dos refletores.
Sustenta que pedido foi formulado justamente para possibilitar a instrução do feito sem que a Agravante fosse obrigada a continuar enfrentando uma luminosidade absurda e ilegal em seus aposentos, interferindo diretamente em seu horário de sono e colocando em risco sua saúde já fragilizada pela idade. Não se trata de um mero capricho da Agravante.
Aduz que, demonstrada em sede de cognição sumária a versão da Agravante e certa da possibilidade concreta de injustiça ou de dano, decorrentes da espera pela finalização do curso normal da lide, a parte Agravante roga pela modificação da r. decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau, com a devida ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para que a Agravada seja compelida a adequar os refletores internos temporariamente em ponto (ou ângulo) diverso que não ocasione a luz intrusa no prédio vizinho até o julgamento do feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Ainda, que tutela de urgência ora pedida, não constitui medida irreversível, haja vista que, caso a presente seja julgada improcedente, a Agravada poderá retornar ao estado anterior ao deferimento da tutela. Irreversíveis poderão vir a ser os efeitos da sua não concessão.
Requer a concessão de tutela provisória de urgência, para conferir efeito ativo ao presente recurso, a fim de seja a Agravada compelida a adequar os refletores internos temporariamente em ponto (ou ângulo) diverso que não ocasione a luz intrusa no prédio vizinho até o julgamento do feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
No mérito, seja dado PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão interlocutória de primeiro grau.
É o relatório.
DECIDO.
A antecipação dos efeitos da tutela, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.
Colaciona-se:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
O eminente jurista - Humberto Teodoro Júnior - em artigo publicado na RF342/107, sob o título tutela antecipada e tutela cautelar, leciona: Justifica-se a antecipação de tutela pelo princípio da necessidade, a partir da constatação de que sem ela a espera pela sentença de mérito importaria denegação de justiça, já que a efetividade da prestação jurisdicional restaria gravemente comprometida.
Reconhece-se, assim, a existência de casos em que a tutela somente servirá ao demandante se deferida de imediato.
Depreende-se, pois, que para a concessão, total ou parcial, dos efeitos da tutela, mister que se façam presentes a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações trazidas pela parte, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.
A prova inequívoca apta a traduzir o convencimento do Magistrado é aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente, se a sentença tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido de antecipação da tutela.
A Agravante sustenta a iluminação utilizada pelo Agravada são fortes e produzem luminosidade excessiva para dentro de seu apartamento, o que perturba o sono, bem como restringe o uso de alguns cômodos da casa, em especial a sala e seu quarto sem que haja necessidade do fechamento das janelas.
No caso, da análise dos documentos juntados, em especial id.n. 79744458-pág.4, verifica-se que os refletores instalados pela Agravada produzem excesso de luz incômoda, o que gera a chamada poluição luminosa.
O art. 1.227 do Código Civil estabelece:
"Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha."
Diante do exposto, DEFIRO A tutela provisória de urgência, e determino que a Agravada adeque os refletores internos temporariamente em ponto (ou ângulo) diverso que não ocasione a luz intrusa no prédio vizinho até o julgamento do feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Comunique-se o juízo.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator